Tribunal: TJMT
Processo: 1016995-30.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016995-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 966.722.001-00 (AGRAVANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016995-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD – DECISÃO QUE CONDICIONA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO À PRÉVIA INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA A SER ATINGIDA PELA MEDIDA, ALÉM DA MANIFESTAÇÃO ANTECEDENTE DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA CONDICIONANTE IMPOSTA NA DECISÃO IMPUGNADA – ART. 854 DO CPC – VEDAÇÃO EXPRESSA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida.

II – O art. 854 do CPC expressamente desautoriza a prévia comunicação do executado a respeito da medida de constrição que recairá sobre o seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016995-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO
, com o fito de ver reformada a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 23160-94.2013.811.0041, promovido em face de
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, condicionou a penhora do crédito à prévia indicação da conta bancária sobre a qual pretende-se que a constrição incida, além de determinar a prévia manifestação da parte executada a fim de se manifestar a respeito da medida de persecução patrimonial.

Para tanto, narra o agravante que, o processo de execução se arrasta há 6 (seis) anos, sem que até o presente momento tenha reavido seus créditos, os quais são devidos pela agravada em decorrência de desacordo comercial concernente à aquisição de um imóvel para sua moradia. Alega que a decisão revela excesso de preciosismo que não coaduna com o rito da execução e, portanto, apenas aproveita ao devedor que insiste em não pagar o que deve.

O pedido liminar de efeito ativo foi
indeferido
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016995-30.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que condicionou o deferimento da constrição via BacenJud à prévia indicação, pelo exequente, da conta bancária a ser atingida pela medida, além de determinar a prévia manifestação da executada a respeito do pleito formulado pela credora.

Evitando ilações desnecessárias, a decisão merece reforma, na medida em que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida, muito menos que exija a consulta do executado para que este emita opinião a respeito da medida que recairá sobre o seu próprio patrimônio.

Em verdade, o art. 854 do CPC
expressamente
desautoriza a prévia comunicação do executado a respeito da medida de constrição postulada pelo credor:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Destaco que o inadimplemento do débito que motivou o pleito constritivo é incontroverso, não sendo prudente ignorar a enorme possibilidade de o executado, previamente consultado, esvaziar suas contas bancárias a fim de se esquivar da iminente cobrança, inviabilizando, como de costume, a satisfação do crédito exequendo.

Diante disso e tendo em conta a impossibilidade ou excessiva dificuldade de se obter,
sponte propria
, as informações bancárias exigidas pelo juiz
a quo
, uma vez que o credor não possui acesso irrestrito às atividades financeiras e às contas de depósito da parte executada, não há caminho senão o da reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e autorizar a penhora de ativos financeiros independentemente de prévia manifestação da executada ou de indicação da conta bancária a ser atingida pela medida, observado o disposto no art. 854 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020